Tribunal: TJES
Processo: 5015013-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015013-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: IRENE CICHONI WRUBLEWSKI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. PERÍCIA CONCLUÍDA. SENTENÇA ANULANDO CONTRATOS. SUSPENSÃO RESTRITA AOS EMBARGANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra decisão que, em sede de embargos à execução, suspendeu a execução de crédito decorrente de cédula hipotecária, sob o fundamento de indícios de falsificação das assinaturas apostas no contrato. O agravante sustenta a regularidade das assinaturas reconhecidas em cartório, a ausência de prova inequívoca da falsificação, o prejuízo irreparável com a paralisação da execução e a impossibilidade de extensão da suspensão ao devedor que não embargou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão da execução em razão da alegada falsificação das assinaturas nos contratos; (ii) determinar se a suspensão deve alcançar apenas os embargantes ou se pode ser estendida ao devedor que não opôs embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, conforme dispõe o § 1º do art. 919 do CPC.

4)
No caso concreto, a suspensão da execução fora fundamentada na suspeita de falsificação de assinaturas, cuja veracidade restou posteriormente confirmada por perícia grafotécnica na ação anulatória nº 0000686-55.2019.8.08.0057, culminando em sentença que reconheceu a nulidade dos contratos.

5)

Diante da confirmação da falsificação e da ausência de manifestação judicial sobre a anulação definitiva dos contratos, a suspensão da execução em relação aos embargantes se revela acertada.

6)
A suspensão dos atos executórios não pode ser estendida ao devedor que não embargou a execução, sob pena de frustrar indevidamente a persecução executória do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A suspensão da execução em razão de indícios de falsificação de assinaturas é válida quando há elementos suficientes que justifiquem a tutela provisória.

2) Confirmada a falsificação por perícia grafotécnica e reconhecida judicialmente a nulidade dos contratos, mantém-se a suspensão da execução em relação aos embargantes.

3) A suspensão da execução não pode ser estendida a devedor que não opôs embargos, sob pena de indevida frustração da persecução executória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravados, a fim de paralisar execução promovida pelo agravante.

Nos expressos termos do § 1º

do art. 919 do CPC, “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

No caso concreto, o douto juízo
a quo
suspendeu a execução movida pelo agravante, tendo em vista possível falsificação da assinatura dos recorridos
Ireni Izidoro Wrubleswki e José Izidoro Wrublewski
nos contratos que originaram a dívida, suscitada na ação anulatória nº 0000686-55.2019.8.08.0057, em que pendia a realização de perícia grafotécnica.

Em consulta ao andamento desses autos, constata-se não apenas a conclusão da perícia, mas a
prolação de sentença anulando os contratos por falsificação da assinatura e falta de outorga uxória
, conforme trecho a seguir:

“Portanto, para reparar os danos infringidos à esfera moral da autora
Ireni Izidoro Wrubleswki
o Banco requerido deverá pagar a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pois
em todos os 5 contratos e nos 2 aditivos teve suas assinaturas falsificadas além ser pessoa idosa que torna ainda mais gravosa a situação
, por outro lado, para o Sr
José Izidoro Wrublewski
se fixa indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois o autor tinha conhecimento de alguns dos contratos, sendo reconhecida a autenticidade de sua assinatura em 4 deles, porém, nos casos dos contratos Cédula de Crédito Bancário – Bandes S/A nº 57606/1; Aditivo de Cédula de Crédito Bancário – Bandes S/A 66590/1;
todas as assinaturas a ele atribuídas foram válidas sendo o único motivo de invalidação do aval foi a necessidade de outorga uxória, por outro lado, nos contratos Cédula de Crédito Bancário – Bandes S/A nº 72768/1 e no Aditivo à Cédula de Crédito Bancário – Bandes S/A nº 57606/1, além da inexistência de outorga, também se constatou que algumas das assinaturas foram falsificadas, por estes motivos há diferença na fixação do valor da indenização.
”

Logo, acertada a suspensão promovida na instância de origem, inexistindo, até o momento, manifestação do magistrado a respeito da anulação dos contratos.

Quanto à possibilidade de prosseguimento contra o executado não embargante,
Honório dos Anjos Santos
, assiste razão ao agravante, uma vez que a suspensão deveria recair tão somente sobre os recorridos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, a fim de restringir a suspensão do feito executivo a

Ireni Izidoro Wrubleswki e José Izidoro Wrublewski
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)